Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-45.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006401-45.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 006.655.983-94 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO DEVEDOR – CASO SUBMETIDO AO REGIME DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – DANO MORAL CONFIGURADO
–
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1. É ônus do fornecedor comprovar a contratação de serviços pelo consumidor, e, se não comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, o débito é inexistente. 2.
O dano moral decorrente da inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIM SA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização de Danos Morais
”

(Proc. no 1006401-45.2021.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 121,00, determinar a exclusão do apontamento restritivo decorrente do referido débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais; a sentença impôs à ré o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 221314685).

A apelante sustenta que ao contrário do entendimento proferido na sentença “
as telas extraídas dos sistemas das empresas de telefonia são constantemente fiscalizadas pela Anatel, inclusive por meio de acesso em tempo real, tal como expresso em sua regulamentação vigente, o que descaracteriza o caráter de unilateral do documento
”.

Afirma que a parte autora/apelada está inadimplente e, por isso, a inclusão de seus dados nos cadastros de restrição ao crédito se deu em exercício regular de direito; diz, por outro lado, que não há prova de dano à honra objetiva da apelada, sendo descabida a condenação indenizatória, ressaltando, em todo caso, que o valor da indenizatório arbitrado pela sentença é excessivo e que deve ser reduzido a patamar mais razoável.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido da autora, porém, se não for o caso, ao menos, seja reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id no 221314689).

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024